Tribunal: TJMMG
Processo: 2000029-46.2024.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000029-46.2024.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000131-05.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 06/03/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – INEXISTÊNCIA DE “ERROR IN PROCEDENDO” – AUSÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE “ERROR IN JUDICANDO” PELA VIA DA CORREIÇÃO PARCIAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. - A correição parcial é um recurso subsidiário destinado a impugnar decisões judiciais que contenham erro ou abuso que possam ocasionar a inversão tumultuária do processo, de modo que deve ser utilizada para corrigir “error in procedendo”, ou seja, vício de natureza formal, e não para impugnar os fundamentos jurídicos da decisão judicial (“error in judicando”). - Se o magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferiu pedidos que julgava desnecessários para o deslinde do feito, com respaldo no seu livre convencimento motivado, incabível é a interposição de correição parcial, diante da ausência de “error in procedendo”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Antônio Carlos de Souza Siqueira, corrigido o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público e não conhecer da correição parcial. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Antônio Carlos de Souza Siqueira contra decisão do juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido de inquirição de Eliete Aparecida da Costa e dos médicos que prestaram atendimento à vítima (Evento 1 – ATA2 – Processo Originário). Em suas razões, a defesa do corrigente asseverou que, ao contrário do afirmado pelo magistrado na decisão combatida, Eliete Aparecida da Costa não era casada com a vítima 1º Ten PM QOR Manoel Ferreira, destacando que ela apenas cuidava dele, razão pela qual compreende que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a sua oitiva se faz necessária para elucidar pontos acerca do real estado de saúde mental e físico do ofendido, bem como para esclarecer por qual motivo teria receio dos filhos dele. Sustentou que a própria Eliete, a despeito de temer sofrer represália dos filhos da vítima, entrou em contato com o corrigente, o que indica, no seu entender, que ela possui informações importantes para contribuir com a elucidação dos fatos. Afirmou que também há necessidade de esclarecimento técnico-profissional por parte dos médicos que realizaram atendimento à vítima, uma vez que esta, em menos de 24 horas, foi atendida por três vezes, em dois hospitais diferentes, e recebeu alta por duas vezes, por estar assintomática; todavia o ofendido veio a ser internado no terceiro retorno ao hospital, momento em foi submetido a cirurgia de emergência e, posteriormente, veio a óbito. Aduziu que o conhecimento técnico dos médicos é essencial para esclarecer os motivos que levaram à internação da vítima e à realização da cirurgia de emergência, considerando que ela já havia recebido alta por duas vezes, em dois hospitais distintos. Além disso, destacou que, no presente caso, não se pode alegar sigilo profissional, nem que os médicos precisam de autorização para prestarem depoimento, uma vez que deve prevalecer o direito à ampla defesa. Ao final, requereu a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja determinada a oitiva de Eliete Aparecida da Costa, do doutor Fernando de Azevedo Lucca, do doutor Marcus Vinícius de Oliveira Ferreira, da doutora Fabiana Carla Santos Correia e do doutor André Marocco de Almeida (Evento 1 – ORRPARC3 – Processo Originário). Em contrarrazões, a representante do Ministério Público, preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do recurso, salientando que não é cabível a interposição de correição parcial no presente caso, diante da ausência de qualquer erro ou tumulto processual judicial oriundo da decisão combatida. No mérito, asseverou que a defesa do recorrente não arrolou as testemunhas em momento oportuno, além de ter superado, em muito, o número de testemunhas permitido por lei. Salientou, ainda, que a oitiva das testemunhas é desnecessária, tendo em vista que todo o histórico de atendimento médico da vítima foi juntado aos autos. Pleiteou, ao final, o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento, com a manutenção da decisão combatida (Evento 1 – CONTRAZ4 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (Evento 1 – INIC7 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento da correição parcial e, no mérito, pelo seu desprovimento (Evento 7 – TRASLADO2 – fls. 15/18). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, passo à apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, suscitada pelo Ministério Público, sob a alegação de que não é cabível a interposição de correição parcial no presente caso, diante da ausência de qualquer erro ou tumulto processual judicial oriundo da decisão combatida. Em que pesem as alegações da defesa, julgo que a prefacial arguida pelo órgão ministerial merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor. Da análise dos autos, verifica-se que o corrigente foi denunciado pela prática dos crimes de abuso de autoridade (art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019) e violência contra superior qualificada pelo resultado morte, praticada em serviço e em desfavor de pessoa idosa [(art. 157, §§4º e 5º, do Código Penal Militar (CPM)]. Observa-se que a defesa do corrigente arrolou 9 (nove) testemunhas, em sua “defesa prévia”, bem como requereu, no tópico denominado “das provas que pretende produzir”, a oitiva dos 4 (quatro) médicos que atenderam a vítima e a juntada do depoimento prestado em sigilo pela pessoa de Eliete, apontada como companheira do ofendido (Evento 38 – Autos n. 2000131-05.2023.9.13.0004 – Processo Originário). O juízo a quo, por sua vez, determinou que o número de testemunhas fosse reduzido para 6 (seis), uma vez que já havia extrapolado o previsto no art. 417, §1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 45 – Autos n. 2000131-05.2023.9.13.0004 – Processo Originário). Diante da referida determinação, a defesa do corrigente reduziu o seu rol de testemunhas para 6 (seis) e, em um tópico denominado “das demais provas requeridas”, novamente requereu a oitiva dos 4 (quatro) médicos que atenderam a vítima e a juntada do depoimento de Eliete (Evento 54 – Autos n. 2000131-05.2023.9.13.0004 – Processo Originário). O juízo a quo indeferiu a inquirição de Eliete Aparecida da Costa e determinou que a defesa do corrigente adequasse o rol de testemunhas ao previsto no art. 417, §1º, do CPPM (Evento 156 – Autos n. 2000131-05.2023.9.13.0004 – Processo Originário). Contra essa decisão, a defesa do corrigente opôs embargos de declaração (Evento 161 – Autos n. 2000131-05.2023.9.13.0004 – Processo Originário), os quais foram examinados em audiência, oportunidade em que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) indeferiu a oitiva de Eliete Aparecida da Costa e dos médicos que prestaram atendimento à vítima, nos seguintes termos: [...] Mantenho o indeferimento da inquirição da Eliete Aparecida da Costa, acolhendo a manifestação do Ministério Público, evento 98 e ainda ter extrapolado o rol de testemunhas da defesa, art. 417, §2º, do CPPM e ainda, a pessoa indicada, não estava presente no local dos fatos, não consta informação de ter comparecido no hospital ou tido contato com a vítima, sendo certo que, qualquer vínculo extra autos da pessoa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mencionada com a vítima, poderá incidir na violação do que prescreve o art. 295, do CPPM - questões de ordem moral e ofensa a hierarquia. Da mesma forma, fica indeferida a oitiva dos médicos que atenderam a vítima, seja em razão da manutenção do sigilo profissional e preservação dos dados médicos da vítima falecida, como dito, foram inquiridos até o momento 11 testemunhas, número bem acima do previsto. (Evento 1 – ATA2 – Processo Originário) Contra a referida decisão, a defesa do corrigente interpôs a presente correição parcial. De fato, conforme salientado pelo parquet, observa-se que defesa pretende, por meio da correição parcial, atacar os fundamentos jurídicos da decisão impugnada, e não corrigir algum erro grave de procedimento ou abuso de poder. Nos termos da alínea “a” do art. 498 do CPPM, a correição parcial poderá ser requerida pelas “partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código”. Em linhas gerais, a correição parcial é um recurso subsidiário destinado a impugnar decisões judiciais que contenham erro ou abuso que possam ocasionar a inversão tumultuária do processo, de modo que deve ser utilizada para corrigir erro de procedimento (error in procedendo), ou seja, vício de natureza formal. Assim, é imprescindível que a decisão atacada seja hábil a causar inversão tumultuária do processo, em virtude de erro de procedimento, não podendo a correição parcial ser utilizada para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial, isto é, error in judicando, situação que se verifica no caso. Nesse sentido, trago à baila a lição de Renato Brasileiro de Lima. Veja-se: [...] Destina-se a correição ao questionamento de decisões judiciais não impugnáveis por outros recursos e que representem erro ou abuso dos quais resulte a inversão tumultuária do processo. Visa à correção do error in procedendo, sendo incabível a sua interposição para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial (error in judicando). [...] A correição parcial não pode ser utilizada para impugnar atos praticados pelas partes, serventuários da justiça, dos tribunais ou de seus membros. Destina-se apenas à correção de atos tumultuários dos juízes, sejam eles comissivos ou omissivos. Essa inversão tumultuária do processo deve decorrer de erro ou abuso. O erro consiste em equívoco na interpretação da lei ou na apreciação do fato, ao passo que o abuso é o excesso ou a prática consciente da ilegalidade. [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.847) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, infere-se que o indeferimento da oitiva de Eliete Aparecida da Costa se deu por se considerar que o seu depoimento não seria relevante para esclarecer as circunstâncias dos crimes, já que ela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 não estava presente no local dos fatos, não teria comparecido ao hospital, nem teria tido qualquer contato com a vítima. Já a oitiva dos médicos foi indeferida em razão da manutenção do sigilo profissional e da preservação dos dados médicos do ofendido. Verifica-se que o juízo a quo indeferiu os pedidos de forma fundamentada, com base no seu livre convencimento motivado, salientando-se que ele, enquanto destinatário das provas, pode indeferir pedidos que julgar irrelevantes para o deslinde do feito ou protelatórios, não se podendo desconsiderar ainda que, no caso, a defesa já havia extrapolado, em muito, o número de 3 (três) testemunhas, previsto no art. 417, §2º, do CPPM. Logo, não se verifica, na situação dos autos, qualquer inobservância de alguma formalidade procedimental que tenha causado inversão tumultuária dos atos processuais que pudesse autorizar a interposição de correição parcial, mas, sim, o mero inconformismo da defesa com uma decisão judicial de mérito, o que não se pode admitir. A propósito, vejam-se precedentes do Tribunal de Justiça Minas Gerais (TJMG) sobre a impossibilidade de se utilizar correição parcial para analisar error in judicando: CORREIÇÃO PARCIAL - PROCESSO PENAL - DECISÃO JUDICIAL - INDEFERE NOVA TENTATIVA OITIVA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA. 1. A correição parcial é um expediente de caráter administrativo utilizado para emenda de erros graves de procedimento e abuso de poder, quando não existir recurso ordinário próprio, podendo ser procedida mediante requerimento dos interessados ou do Ministério Público. 2. Se houve o indeferimento motivado do pedido de produção de determinada prova, não vislumbro tratar-se de error in procedendo, mas tão somente de inconformismo da parte em face de uma decisão judicial de mérito, devidamente fundamentada. Com efeito, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção, podendo indeferir aquelas que repute como irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do que autoriza o art. 400, §1º do CPP. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.18.082484-9/000, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 18/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019) (Destaca-se) EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - AÇÃO PENAL - PEDIDO MINISTERIAL DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - INDEFERIMENTO JUDICIAL FUNDAMENTADO NA IMPERTINÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA LIDE - LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO JULGADOR NA RACIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS - ARTIGOS 155, 184 E 251, DO CPP - ATO JURISDICIONAL QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ERRO DE PROCEDIMENTO PASSÍVEL DE ENSEJAR O MANEJO DA CORREIÇÃO PARCIAL - RECLAMO NÃO CONHECIDO. - Admite-se o manejo da correição parcial para a retificação de "error in procedendo" suscetível de gerar inversão processual tumultuária e impassível de veiculação em via recursal própria. - Haja vista que repousada ao magistrado, também no processo penal, a prerrogativa de indeferir as pretensões probatórias despiciendas ao deslinde da lide, o exercício do livre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 convencimento motivado comentado, por se coadunar com possível "error in judicando", não se afigura suficiente para dar azo ao manejo do estreito instrumento recursal ora examinado. - Correição parcial não conhecida. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.17.072627-7/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 05/02/2018, publicação da súmula em 09/02/2018) (Destaca-se) EMENTA: CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL - INCONFORMISMO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS E REALIZAÇÃO DE DILIIGÊNCIAS EM AÇÃO PENAL - ERROR IN JUDICANDO - NÃO CABIMENTO. A correição parcial é o instrumento cabível para a emenda de erros ou abusos, quando não existir recurso ordinário próprio, não se prestando à análise de error in judicando. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.18.011566-9/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 03/09/2018, publicação da súmula em 14/09/2018) (Destaca-se) CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL - ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO - NÃO CABIMENTO - CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA. A Correição Parcial configura instrumento cabível contra erros teratológicos ou abusos de decisões judiciais que causem inversão tumultuária do processo, quando não exista previsão de recurso próprio, inaceitável para correção de error in judicando. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.17.106052-8/000, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 05/07/2018, publicação da súmula em 13/07/2018) (Destaca-se) Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e não conheço da correição parcial. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, não conhecer da correição parcial. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, ficar na preliminar levantada pelo Ministério Público e não conhecer da presente correição parcial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator